Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS FINANCEIROS. BENS REGISTRADOS EM NOME DE FAMILIARES. POSSÍVEL CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES UTILIZADOS PARA COMPRAR OS BENS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CERTEZA EXIGIDA SOMENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. Existem alguns indícios nos autos de que os recorridos poderiam ter ciência da origem ilícita dos valores utilizados para comprar os bens registrados em seus nomes, uma vez que estes não possuíam renda para adquirir os bens, sabiam que o uso dos bens era feito por Berinaldo da Ponte, os pagamentos foram feitos em espécie e os respectivos valores de venda foram superiores àqueles indicados nos registros.
3. Presentes indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o Princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e da autoria, que somente pode ser alcançada após o julgamento do mérito da causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.